Tribunal: TJES
Processo: 5002232-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002232-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado,
trata
-se

de
recurso de embargos de declaração no
agravo de instrumento
o
posto
por
Celina de Andrade Pacheco Lievori
,
para apontar vícios ocorridos na conclusão de julgamento do recurso
,
que examinou questão atinente ao
indeferi
mento

d
o pedido de
execução das astreintes
impostas
em face do
Estado do Espírito Santo
,
decorrente
do descumprimento da decisão que determinou a exclusão do nome da agravante da CDA nº 2150/98
.

Destaco a conclusão de julgamento realizado por este colenda Câmara:

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – De acordo com art. 537, § 1º, CPC, é possível a modificação do valor fixado em sede de multa por descumprimento de ordem judicial na hipótese em que o montante se revela excessivo e, inclusive, sua exclusão, em caso de se tornar insuficiente ou se cumprida a obrigação.

II – Cumprida a determinação, esvazia-se a finalidade da penalidade, revelando-se, sua execução, o enriquecimento ilícito da parte beneficiária.

Argumenta
a

recorrente
,
em suma,
a ocorrência de omissão consubstanciada no argumento de que [...]
“
a manifestação do juízo a quo na decisão agravada foi como único elemento a ser considerado para análise da procedência do pleito de cumprimento da decisão que fixou as astreintes, sendo desconsiderados todos os demais argumentos e documentos trazidos pela agravante justamente para desconstituir as razões do decisum combatido pela via do agravo
”.

A
o contrário do alegado no presente recurso, houve análise de suas razões para modificar a decisão combatida e o acórdão fundamentou-se em consonância com o que dispõe o artigo
art. 537, § 1º, CPC,
cujo trecho peço
venia
aos eminentes pares para destacar:

[...]
pondere-se, que
a
s astreintes são oriundas do reiterado descumprimento
de ordem judicial, caracterizando-se como penalidade que tem o intuito coercitivo para que, de forma indireta, haja observância do que fora determinado
.

Diante disso, o art. 537, § 1º, CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade da multa, e inclusive de sua exclusão, nas seguintes hipóteses:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Outrossim, consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

In casu, constatado o cumprimento da determinação exarada, revela-se patente a impossibilidade de acolhida da execução da penalidade prevista, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerente, o que forçosamente nos conduz à manutenção da decisão proferida. [...]

Com isso,
v
erifica-se que a
questão
posta
fora debatida
de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo, desse modo,
destacar
que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via,
o que se revela no presente recurso.

Para além disso,
conforme
já sedimentado na jurisprudência pátria
, [...]
"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)
[...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse caminhar,
revela-
se tão somente
a
op
osição d
o recurso
com
finalidade
de alcançar a admissibilidade d
aqueles
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

No mais,
f
ace a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscit
ou
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

Pelo exposto,
conheço do

recurso e
nego
-
lhe provimento
.

É
como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relator
a

1
STJ.
REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5002232-66
.202
1
.
8.
08.00
00

AGVTE
:
CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGVDO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR
A
:
DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO - INEXISTENTE
–

PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO
conhecido e
IM
provido.

I.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II.

A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da
s
parte
s
não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para
reexame
da matér
ia.

I
II.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

I
V
.

Face a
previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o
s
embargante
s
suscit
aram
- para fins de prequestionamento -, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
T
ribunal
S
uperior venha a considerar existente erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada.

V
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.